Tribunal: TJBA
Processo: 8032555-84.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032555-84.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AMAURI SANTOS TEIXEIRA Advogado(s): NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL CEDIDO AO ESTADO DA BAHIA. INVESTIGAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADES NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE. INSTAURAÇÃO E APURAÇÃO PELO ÓRGÃO CESSIONÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. FATOS SUPOSTAMENTE IRREGULARES OCORRIDOS EM 2009. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO APENAS NO ANO DE 2021. DECORRIDO PRAZO MUITO SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS. PRESCRIÇÃO CONSTATADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8032555-84.2021.8.05.0000 e Agravo Interno n. 8032555-84.2021.8.05.0000.1 , em que é Impetrante Amauri Santos Teixeira e Impetradas a Presidente da Comissão designada pela Portaria nº 495/2021 da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, ora Sra. Mairy Aparecida Felix Araujo, e a Sra. Tereza Cristina Paim Xavier Carvalho, Secretária da Saúde do Estado da Bahia em exercício . Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora do Tribunal Pleno, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conceder a segurança, julgando, ainda, prejudicado o Agravo Interno tirado face a decisão que concedeu a liminar, nos termos das razões a seguir expendidas.